Tribunal: TJDFT
Processo: 0729756-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO AO DETRAN/DF. PAGAMENTO DE DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO. RESPONSABILIDADE PREVISTA NO CONTRATO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. Estando expressamente prevista – em procuração e em contrato celebrado entre as partes – que a responsabilidade de transferir o veículo é dos
adquirentes, estes devem pagar os débitos e o IPVA a partir da aquisição do bem. Além disso, igualmente se responsabilizam pelos pontos gerados com o uso do veículo a partir do referido momento.
2. A inscrição do nome do alienante do veículo em dívida ativa pelo não pagamento do IPVA lançado após a alienação do bem, impõe a responsabilização civil dos adquirentes pelo pagamento de danos morais.
3. A indenização fixada a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofensor, além do caráter punitivo-pedagógico da medida, sem, contudo, caracterizar fonte de enriquecimento ilícito.
4. Apelo provido.